Tribunal: STJ
Processo: 0014567-32.2021.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2362871 - PR (2023/0158326-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MONTAGO CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL MARESIAS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE GARDEMANN - PR025359
LILIAN KELLY FERREIRA DE LIMA - PR100075
BRUNO HENRIQUE GRALIKE TRIGO - PR092915
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Inadmissível o recurso especial quando os dispositivos supostamente
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 516f2c31-c2ea-4d63-86a8-fc2ed7ef3614

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2362871 - PR (2023/0158326-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MONTAGO CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL MARESIAS
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE GARDEMANN - PR025359
LILIAN KELLY FERREIRA DE LIMA - PR100075
BRUNO HENRIQUE GRALIKE TRIGO - PR092915
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Inadmissível o recurso especial quando os dispositivos supostamente
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MONTAGO CONSTRUTORA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", do permissivo
art. 105,
constitucional, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGANTE.
1.
ALEGADA
INEXIGIBILIDADE
DAS
COTAS
CONDOMINIAIS.
NÃO
ACOLHIMENTO. EMBARGANTE QUE FOI A EMPREITEIRA RESPONSÁVEL
PELAS OBRAS DO EDÍFICIO EM QUE LOCALIZADOS OS IMÓVEIS QUE
ENSEJARAM
A
DÍVIDA.
POSTERIOR
SUBSTITUIÇÃO
POR
OUTRA
CONSTRUTORA QUE APENAS ASSUMIU A FINALIZAÇÃO DA FACHADA DAS
Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

UNIDADES PERTENCENTES À EMBARGANTE. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE
PELA PREFEITURA E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE NÃO RECEBEU OS IMÓVEIS.
DÉBITO,
ADEMAIS,
QUE
POSSUI
NATUREZA
'PROPTER
REM'.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS
EVIDENCIADA.
2. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGANTE
QUE, EMBORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, REALIZOU O
RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
3. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA" (e-STJ fl. 340).

Em suas razões, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts.
1.345 do Código Civil (CC) e 371 do Código de Processo Civil (CPC) nos seguintes termos:

"Primeiro porque, o próprio acórdão reconhece que a empresa
Recorrente foi substituída durante a execução do Empreendimento Residencial
Maresias pela Construtora GRP BORGES, a qual foi responsável pela
finalização da obra em questão, e que, por acordo entre a Construtora GRP
BORGES e a CEF, a conclusão dos apartamentos da Recorrente não seria
efetivada:
[...]
Ora, como pode o acórdão concluir que a Recorrente não comprovou
a ausência de sua imissão na posse dos apartamentos com entrega das
chaves, quando ele mesmo atesta o Edifício Residencial Maresias foi dado
como finalizado pelas CEF e a Construtora GRP BORGES, sem que os
apartamentos da Recorrente, fossem concluídos?
Tal constatação, consoante já ressaltado, evidencia a inadequada
valoração as provas, em flagrante ofensa ao
do CPC, por acórdão que
art. 371
profere julgamento CONTRÁRIO A FATOS INCONTROVERSOS
[...]
No mesmo sentido, a suposta alegação de que 'os imóveis já eram
de propriedade da Recorrente quando do início das obras, sendo a situação
diferente daquelas em que os imóveis são comercializados a terceiros na
planta, inexistindo transferência de titularidade ou alteração da posse'
também não subsiste, diante da flagrante contradição.
Quando da compra do imóvel na planta, o terceiro também é
proprietário do imóvel desde o início das obras, exatamente por isso se chama
'venda na planta', porque o referido imóvel ainda não existe antes de iniciar
sua construção.
Outrossim, o acórdão confirma que a empresa Recorrente foi
substituída durante a execução do Empreendimento Residencial Maresias pela
Construtora GRP BORGES, todavia, de modo contraditório aduz a inexistência
de transferência de posse.
Ora se outra construtora assumiu o empreendimento, incontroverso
que aquela detinha a posse dos apartamentos, momento em que a ora
Recorrente passou a figurar apenas como um adquirente de imóvel na planta"
(e-STJ fls. 371-375).

Com as contrarrazões, o recurso foi inadmitido, dando ensejo à interposição
do presente agravo.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo e,
quanto ao mérito, pela incidência da
(e-STJ fls. 437-440).
Súmula no 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao art. 371 do CPC, verifica-se que a matéria nele
versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos
de declaração. Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Relativamente à violação do
do CC, não assiste melhor sorte.
art. 1.345
O Tribunal de origem dirimiu a questão nos seguintes termos:

"Sustenta a apelante a inexigibilidade das cotas condominiais,
porquanto não foi imitida na posse dos imóveis, de modo que, tendo o
empreendimento sido concluído por outra construtora, não pode ela ser instada
a efetuar o pagamento das cotas condominiais.
Todavia, não lhe assiste razão.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
caso de aquisição de imóveis na planta, a responsabilidade pelo
pagamento recai sobre a construtora até a efetiva transferência da
posse dos imóveis aos adquirentes, o que ocorre com a entrega das
. Confira-se:
chaves
[...]
No caso, conforme relatado anteriormente, nos autos da execução no
0026290- 19.2019.8.16.0017, pretende o Edifício Residencial Maresias o
recebimento das cotas condominiais referentes às unidades no 504, 510, 602,
603, 607, 610, 611, 704, 705, 707, 709, 710, 711, 802, 803, 804, 809, 810,
812, 902, 903, 907, 909, 911, 912, 1001, 1003, 1007, 1008, 1009 e 1010, no
valor total de R$ 82.044,30 (mov. 1.1 dos autos da execução).
Segundo esclarecido pela embargante, para a construção do
empreendimento denominado 'Edifício Residencial Maresias', foi realizado
contrato de mútuo com garantia hipotecária junto à Caixa Econômica Federal,
em 28.06.2013, por meio do qual foi concedido crédito no valor de
R$10.134.660,00 para financiar o empreendimento (mov. 1.8), tendo sido
contratado seguro garantia na modalidade Executante Construtor – Término de
Obra em favor da CEF, com cobertura de R$1.333.281,00 para prejuízos
decorrentes do inadimplemento do tomador com relação à obrigação de
conclusão do empreendimento habitacional financiado (mov. 1.9).
Em decorrência da inadimplência da construtora, houve o
acionamento do seguro pela Caixa Econômica Federal, tendo a seguradora
acolhido a pretensão, assumindo o compromisso de substituir a embargante
por outra construtora, objetivando finalizar o empreendimento, tendo a
empresa Montago assumido uma dívida no valor total de R$1.333.281,00
(mov. 1.10).
Com o rompimento do contrato realizado com a embargante,
a seguradora e a Caixa Econômica Federal realizaram a contratação
da empresa GRP Borges Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual
assumiu a obrigação de finalização do empreendimento, com exceção
de 46 unidades, dentre elas as de propriedade da embargante, em
Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

relação às quais ela se obrigou a entregar, tão somente, as portas de
acesso às áreas comuns, fachadas e matrículas individualizadas.
Vejamos (mov. 1.11, p. 1/3):
[...]
De acordo com as matrículas das unidades inadimplentes,
verifica-se que a construtora contratada para finalização do
empreendimento realizou as respectivas individualizações (mov. 1.9/1.
39 dos autos da execução no 0026290-19.2019.8.16.0017), sendo
incontroverso que houve a expedição do 'habite-se' pela Prefeitura em
relação ao edifício, daí porque não procede a alegação da embargante
de que as unidades não teriam sido finalizadas e que, portanto, nunca
foi imitida na posse delas, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do
.
CPC/2015)
Ademais, há que se ressaltar que os imóveis já eram de
propriedade da embargante quando do início das obras, sendo a
situação diferente daquelas em que os imóveis são comercializados
a terceiros na planta, pois não houve disponibilização dos
apartamentos no mercado, inexistindo transferência de titularidade
ou alteração da posse.
Desse modo, desde a constituição do condomínio, a qual foi
aprovada em Assembleia realizada em 09.10.2018 (mov. 1.3 dos autos
da execução no 0026290-19.2019.8.16.0017), cabe à embargante, na
qualidade de proprietária de unidades habitacionais do edifício,
participar do rateio das cotas condominiais, conforme previsto na
Convenção do Condomínio (mov. 1.8 dos autos da execução no[1]
0026290-19.2019.8.16.0017).
Não é demais ressaltar que real, que seguem a coisa e por ela são
garantidos, razão pela qual, independentemente de quem exerce a posse do
bem ou usufrui dos benefícios fornecidos pelo condomínio, a responsabilidade
pela quitação das obrigações que nascem da própria propriedade é solidária
entre os coproprietários, caso pertença a mais de um dono, e do ocupante do
imóvel.
[...]
Assim, considerando que a embargante é proprietária dos
imóveis geradores dos débitos condominiais, bem como que não houve
efetiva comprovação da ausência de imissão na posse, não há como
afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida cobrada nos
"
autos da execução (e-STJ fls. 342-344 - grifou-se).

No mesmo sentido, o acórdão de julgamento dos embargos de declaração
opostos:

"De todo modo, no caso, foram abordados e expostos os motivos que
levaram o Colegiado a manter a sentença que julgou improcedente o pedido
dos embargos à execução, haja vista que, embora, em decorrência da
inadimplência da embargante, tenha havido a contratação da empresa GRP
Borges Empreendimentos Imobiliários Ltda. para conclusão das obras do
empreendimento 'Edifício Residencial Maresias', o contrato celebrado com a
nova construtora a eximiu da obrigação de finalização de 46 unidades do
empreendimento, dentre elas as de propriedade da construtora Montago, em
relação às quais ela se obrigou a entregar, tão somente, as portas de acesso
às áreas comuns, fachadas e matrículas individualizadas, razão pela qual,
sendo a embargante proprietária das unidades habitacionais que
ensejaram a dívida cobrada pela embargada e estando na posse delas
desde que assumiu as obras, não há como se afastar sua
"
responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais
(e-STJ fls.
359-360 - grifou-se).

Assim, a partir da análise do conjunto fático-probatório, decidiu que:
a
(i)
construtora que iniciou as obras, ora recorrente, é proprietária dos imóveis
individualizados dos quais se requer o pagamento das respectivas cotas condominiais;
Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

a responsabilidade pelo adimplemento destas se mantém até a efetiva transferência
(ii)
dos imóveis aos novos adquirentes, o que ocorre apenas com a entrega das chaves; (iii)
desde a constituição do condomínio, cabe à recorrente, na qualidade de proprietária,
participar do rateio das cotas condominiais conforme previsto na respectiva convenção;
a construtora acionada para finalização do empreendimento se obrigou, apenas, a
(iv)
entregar as portas de acesso às áreas comuns, fachadas e matrículas individualizadas
das unidades pertencentes à recorrente;
não houve a efetiva disponibilização dos
(v)
apartamentos no mercado, inexistindo transferência de titularidade ou alteração da
posse que permita o acolhimento da tese de que nunca foi imitida na posse, não se
podendo equiparar a construtora principal a adquirente de imóvel na planta;
a
(vi)
expedição incontroversa de habite-se demonstra a finalização da obra.
Tais fundamentos não foram objeto de impugnação pela parte recorrente, a
qual se limitou a afirmar que a finalização da obra por terceira transferiu a posse a esta,
afastando sua responsabilidade porque teria se tornado apenas "um adquirente de
" (e-STJ fl. 352).
imóvel na planta
Desse modo, incide ao caso, por analogia, a Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
9/3/2023

Observa-se, ainda, que o dispositivo legal indicado como malferido ("O
adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio,
") não tem comando normativo suficiente para infirmar
inclusive multas e juros moratório
os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo
recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o
óbice da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

Ademais, verifica-se que a inversão do julgado depende de reanálise dos fatos
e provas quanto à propriedade e/ou imissão na posse de unidades habitacionais e à
finalização da obra, além das previsões contidas na respectiva convenção condominial e
Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

na contratação da construtora suplementar, o que também encontra óbice nas Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 16% (dezesseis por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:19
Código de Controle do Documento: 444da94f-ed9f-4802-8f9d-53852d001e14

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.362.871 / PR
Número Registro: 2023/0158326-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145673220218160017 001456732202181600171 001456732202181600172 001456732202181600173
145673220218160017 1456732202181600171 1456732202181600172 1456732202181600173
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTAGO CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL MARESIAS
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE GARDEMANN - PR025359
BRUNO HENRIQUE GRALIKE TRIGO - PR092915
LILIAN KELLY FERREIRA DE LIMA - PR100075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:02:04
Código de Controle do Documento: 2f5693de-2eec-42e4-8538-47f830d85737

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:02:04
Código de Controle do Documento: 2f5693de-2eec-42e4-8538-47f830d85737